Tribunal: CARF
Processo: 10380.722711/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.
RECEITA BRUTA. SIMPLES NACIONAL.
Caracteriza-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração ou declaração inexata justifica o lançamento de ofício para constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS, Cofins, CPP e ISS sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que os resultados dos julgamentos destes feitos acompanhem aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Inteiro teor:
MINUTA PRÉ-VALIDADA
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722711/2017-11
ACÓRDÃO
1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAIER MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
RECEITA BRUTA. SIMPLES NACIONAL.
Caracteriza-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração ou
declaração inexata justifica o lançamento de ofício para constituição do
crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL.
No caso de lançamento de ofício, é aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS, Cofins, CPP e ISS sendo decorrentes da
mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a
que os resultados dos julgamentos destes feitos acompanhem aquele que
foi dado à exigência de IRPJ.
Fl. 3553
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário apurado pelo
Simples Nacional no valor de R$58.680,69 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício
proporcional pela constatação de receita bruta não declarada averiguada a partir do cotejo entre
os valores da receita bruta declarada e das notas fiscais, referente aos períodos de apuração dos
anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, e-fls. 02-530:
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 33, §§ 1o-B, 1o-C e 3o, da Lei Complementar no 123/2006 e art.79,
§§ 1o, 3o e 4o art.80, parágrafo único e art.81, da Resolução CGSN no 94/2011,
tendo em vista que foi(ram) apurada(s) a(s) infração(ões), abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
33331001 - Diferença de Base de Cálculo - Diferença de Base de Cálculo [...];
33332001 - Insuficiência de Recolhimento - Diferença de Alíquota [...]; e
33332002 - Insuficiência de Recolhimento - Segregação Incorreta de Receitas [...].
Infrações - Enquadramento Legal
33331001
Arts. 3o, § 1o, 13, 18, 25, 26, inciso II e § 2o, da Lei
Complementar no 123/2006 e alterações. Arts. 1o, 2o, 3o, 4o,
16, 57, 84, 85, inciso II, da Resolução CGSN no 94/2011 e
Fl. 3554
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
3
alterações.
33332001
Arts. 3o, § 1o, 13, 18, e 25, da Lei Complementar no 123/2006
e alterações. Arts. 1o, 2o, 3o, 4o, 16, 20, parágrafo único, inciso
I, 21, 25, 37, § 2o, incisos I e II, 84, 85, inciso III, da Resolução
CGSN no 94/2011 e alterações.
33332002
Arts. 3o, § 1o, 13, 18, §§ 1o ao 4o, e 25, da Lei Complementar
no 123/2006 e alterações. Arts. 1o, 2o, 3o, 4o, 16, 20,
parágrafo único, inciso I, 21, 25, 37, § 2o, incisos I e II, 84, 85,
inciso III, da Resolução CGSN no 94/2011 e alterações.

Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário apurado pelo Simples Nacional no valor de R$58.824,03 incluindo
tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional pela constatação de receita bruta não
declarada averiguada a partir do cotejo entre os valores da receita bruta declarada e das notas
fiscais, referente aos períodos de apuração dos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, e-fls. 02-
530;
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário apurado pelo Simples Nacional no valor de R$41.766,18
incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional pela constatação de receita bruta
não declarada averiguada a partir do cotejo entre os valores da receita bruta declarada e das
notas fiscais, referente aos períodos de apuração dos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, e-fls.
02-530;
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário apurado pelo Simples Nacional no valor de
R$175.917,73 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional pela constatação de
receita bruta não declarada averiguada a partir do cotejo entre os valores da receita bruta
declarada e das notas fiscais, referente aos períodos de apuração dos anos-calendário de 2012,
2013 e 2014, e-fls. 02-530;
- Auto de Infração a título de Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) com a
exigência do crédito tributário apurado pelo Simples Nacional no valor de R$529.442,35 incluindo
tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional pela constatação de receita bruta não
declarada averiguada a partir do cotejo entre os valores da receita bruta declarada e das notas
fiscais, referente aos períodos de apuração dos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, e-fls. 02-
530; e
Fl. 3555
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
4
- Auto de Infração a título Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) com a
exigência total do crédito tributário apurada pelo Simples Nacional no valor de R$37.331,56
incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional pela constatação de receita bruta
não declarada averiguada a partir do cotejo entre os valores da receita bruta declarada e das
notas fiscais, referente aos períodos de apuração dos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, e-fls.
02-530.
Representação Fiscal para Fins Penais
A Representação Fiscal para Fins Penais está formalizada no processo apenso no
10380.722706/2017-17.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-81.816, de 21.03.2018, e-fls. 3367-3378:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014 SIMPLES NACIONAL.
BASE DE CÁLCULO. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE CUSTO DE
MATERIAIS.
Por não haver previsão legal, na apuração da base de cálculo do valor referente a
tributos recolhidos pelo sistema do Simples Nacional, não é possível deduzir
custos do valor da receita bruta.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
O julgador administrativo não pode afastar a aplicação da multa prevista em lei e
carece de competência para apreciar questões suscitadas quanto à validade da
legislação tributária. A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas cumprir a determinação
legal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de disposição
expressa em lei, não cabendo aos órgãos do Poder Executivo afastar sua
aplicação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INÍCIO DA FASE LITIGIOSA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do auto de infração, momento em que o sujeito passivo pode exercer
plenamente seu direito de defesa, apresentando os pontos de discordância, os
motivos de fato e de direito e as provas que considerar pertinentes. A ausência de
Fl. 3556
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
5
intimação antes da lavratura do auto de infração não configura cerceamento do
direito de defesa.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. PERÍCIA. PERÍCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO PELO
JULGADOR.
A perícia requerida na impugnação pode ser indeferida pelo julgador de primeira
instância se ela for considerada prescindível para o deslinde da questão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificada em 18.05.2018 (sexta-feira), e-fls. 3428, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 18.06.2018, e-fls. 3431-3451, esclarecendo a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – MERITUM CAUSÆ
II. a) DO ERRO NO LANÇAMENTO FISCAL
Doutos conselheiros, os supostos débitos objetos da presente fiscalização foram
lavrados tendo em vista que a empresa havia supostamente omitido receita bruta
a qual serve de base de cálculo para a apuração do Simples Nacional.
Destarte, tal acusação não condiz com os fatos. Senão vejamos:
Em nosso Estado Democrático de Direito em que os direitos fundamentais do
cidadão-contribuinte têm a cada dia ganhado força, infelizmente, percebe-se
diariamente abusos do Poder Público que violam esses postulados da ordem
jurídica democrática brasileira, mas valendo-se de garantias também
constitucionalmente prevista, é que a Recorrente vem postular em um devido
processo legal a necessidade do presente lançamento fiscal, SER ANULADO, pelos
motivos abaixo delineados.
Reza a Constituição Federal de 1988 que o contribuinte só está obrigado a
cumprir alguma obrigação tributária se esta exigência estiver em lei, “art.5 (...) II -
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei”;
Por outro lado, o mesmo texto cidadão prevê em seu art.150, I que a lei será
imprescindível para a exigência de tributo. Da análise desses dispositivos, tira-se a
conclusão de que a Legalidade possui relevância para ambas as partes envolvidas
Fl. 3557
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
6
na relação jurídico-tributária. De um lado, o fisco que só pode atuar em virtude da
Lei e de outro o contribuinte que só pode ser cobrado também na forma da lei.
Abaixo da Constituição Federal, tem-se o Código Tributário Nacional (CTN),
diploma legal recepcionado como lei complementar mais importante nas relações
entre fisco e contribuinte. O CTN, em respeito à legalidade, prevê em seu art.142
que somente as autoridades públicas serão responsáveis pelo nascimento do
crédito tributário através do lançamento [...].
Diante do transcrito, percebe-se que somente mediante o lançamento é que o
crédito tributário nascerá.
NO CASO EM TELA, O AGENTE FISCALIZADOR COMETEU GRAVE EQUÍVOCO NA
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO, TENDO EM VISTA QUE
DESCONSIDEROU, POR COMPLETO, A DEDUÇÃO DOS MATERIAIS EMPREGADOS
NO SERVIÇO PRESTADO.
Assim, a fiscalização deixou de considerar que a empresa possui o notório direito
de deduzir de sua base de cálculo, qual seja, do valor bruto das notas fiscais, os
matérias e/ou equipamentos empregados na execução dos serviços, conforme
estabelece de forma clara a Instrução Normativa no 971/09. [...]
Desta feita, de acordo com a Instrução Normativa no 971/09, a empresa pode
deduzir de sua base de cálculo os valores de materiais ou de equipamentos,
próprios ou de terceiros, cujo fornecimento esteja previsto em contrato, sem a
respectiva discriminação de valores, desde que discriminados na nota fiscal, na
fatura ou no recibo de prestação de serviço.
Com isso, observa-se que a fiscalização cometeu erro crasso ao apurar o presente
tributo, tendo em vista que desconsiderou a base de cálculo declarada pela
empresa, a qual já descontava parte dos valores das notas fiscais (matérias e/ou
equipamentos empregados), conforme determina a legislação em vigor.
Desta feita, o fisco não demonstrou com clareza a presente autuação.
Ora, Probo Julgador, o agente Autuador deve, por obrigação, descrever de forma
clara e precisa o fato que ensejou a presente autuação, bem como as
circunstâncias em que foi praticado, e, se necessário à melhor elucidação da
ocorrência, o registro dos fatos e elementos contábeis e fiscais.
A validade do mencionado Auto de Infração, na qualidade inarredável de ato
administrativo que é, fica adstrita aos verbetes alhures consignados.
Notadamente quando os dados ali insertos servem de fundamento para arrimar
suposta violação à legislação tributária estadual.
A descrição precisa do fato é essencial, pois a tipicidade é inerente à tributação. O
fato é a situação existente e que autoriza o lançamento. A autuação fiscal
necessita, portanto, da descrição exata dos fatos motivadores da infração
supostamente cometida pela Recorrente, com as devidas nuanças para a referida
comprovação do fato infracional. Sem a informação descritiva na peça, torna-se
Fl. 3558
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
7
impossível a empresa vir a proceder, na sua plenitude, a elaboração de sua
defesa, até porque é princípio elementar da norma tributária que a infração
apontada seja precisa na narração dos fatos e na descrição da falta supostamente
cometida, com a correspondente comprovação das referidas alegações.
NO CASO EM COMENTO, O FISCAL AUTUANTE APUROU A BASE CÁLCULO DO
TRIBUTO
SEM
LEVAR
EM
CONSIDERAÇÃO
AS
DEDUÇÕES
LEGAIS,
DESCONSIDERANDO A BASE DE CÁLCULO DECLARADA PELO CONTRIBUINTE.
Faz-se mister esclarecer que a dedução de material é permitida pela própria lei
complementar no 116/03, em alusão do ISSQN. [...]
No caso em exame, o Auditor fiscal nem sequer se justificou pelo fato de ter
glosado todos os materiais deduzidos, fato esse que comprova a descrição
lacônica da presente infração, o que enseja a notória nulidade do presente auto.
Em verdade, deveria o agente fiscal ter ofertado ao Recorrente provas mais
concretas e hábeis para amparar o presente lançamento.
Deste modo, entende a empresa autuada, que faltou aos autos a demonstração
da materialidade do ilícito denunciado. [...]
Assim, o agente autuante não relatou com clareza e precisão o motivo que
ensejou a ação fiscal, condição indispensável para que o autuado pudesse exercer
em toda plenitude as garantias constitucionais do contraditório e da ampla
defesa. [...]
Portanto, não foi corretamente efetuado o lançamento fiscal, tendo em vista que
a autuação foi lavrada em desconformidade com legislação de regência, à míngua
de objetividade, clareza ou descrição quanto ao fato imputado.
II.b)
DO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
–
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Doutos Julgadores, conforme se verifica no presente auto de infração, o Fisco
Federal dificultou a defesa do contribuinte haja vista que desconsiderou as
deduções legais bem como a base de cálculo declarada pelo sem prestar qualquer
justificativa, descrevendo de forma lacônica a presente infração.
Além disso, constituiu crédito tributário, apurando a suposta base de cálculo
omitida, sem intimar o contribuinte para justificar a redução de sua base,
cerceando seu direito de defesa.
O Ordenamento Jurídico pátrio assegura aos litigantes os direitos de contraditório
e da ampla defesa, ambos com status Constitucional [...] Art. 5o [...] LV [...].
Tais princípios desempenham papel fundamental no processo administrativo,
apresentando inúmeros desdobramentos práticos, razão pela qual torna-se
necessária uma análise dos mesmos.
O contraditório consiste no direito de o sujeito passivo manifestar-se sobre todos
os fatos narrados no processo e documentos carreados aos autos. Assegura-se,
Fl. 3559
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
8
desse modo, que a parte tome conhecimento dos atos processuais praticados
contra si e possa a eles reagir.
No processo administrativo, o auto de infração deve conter a origem e a natureza
do crédito tributário, mencionar o dispositivo legal em que se fundamenta e a
descrição completa dos fatos que ensejaram a autuação. É imprescindível que o
sujeito passivo conheça as acusações que lhe são imputadas para que possa
exercer seu direito de rebatê-las.
O Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa são manifestações do due process
of law, pelo qual aos litigantes em processo administrativo ou judicial são
assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes.
Tais princípios nada mais são do que a total possibilidade do contribuinte, ora
Recorrente, nos moldes assegurados por lei, efetivar a defesa quando venha a ser
acusado de qualquer violação à lei, seja ela penal ou administrativa. Reflete o
direito de ser assistido, de contraditar uma acusação, de produzir provas, de exigir
a demonstração do fato, e outros direitos. Porém, tais prerrogativas não foram
concedidas à Recorrente, pois não teve o total direito de defender-se
administrativamente, tendo em vista a notória deficiência da autuação fiscal. [...]
Por esse motivo o presente auto de infração é nulo, de acordo com o que
prescreve o art. 59 do Decreto no 70.235/72 [...].
No caso em tela, o auto de infração deve ser declarado nulo por preterição do
direito de defesa, haja vista que a descrição elaborada pelo Sr. Fiscal não se
permite ao contribuinte identificar a origem do suposto crédito tributário ora
exigido, impossibilitando por completo o exercício do direito ao contraditório e a
ampla defesa, tendo em vista que não houve qualquer justificativa para a glosa
das deduções dantes descritas, muito menos intimação do contribuinte para
justificá-las.
Não pode ser considerada clara e precisa uma peça acusatória que não
transparece com exatidão a origem do crédito ora exigido.
Não tendo o auto de infração atendido os requisitos legais, tem-se caracterizada
manifesto cerceamento de defesa, o que constitui afronta direta ao insculpido no
artigo 5o., LV da Magna Carta da República. O auto de infração é, portanto, nulo
ab initio.
II.c) - DA INCLUSÃO DE MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO:
Probos Conselheiros, de acordo com o presente auto de infração, tendo em vista
que o contribuinte supostamente omitiu receita bruta para a apuração do Simples
Nacional, a multa prevista é aquela disposta no art. 35 da LC 123/06 c/c art. 87 da
Resolução CGSN no 94/2011, qual seja, de 75% do valor do tributo [...].
Assim, no presente caso foi aplicada uma vultosa multa no percentual de 75%, o
que caracteriza sua notória inconstitucionalidade.
Fl. 3560
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
9
Senão vejamos:
Percebe-se então, que o percentual da multa moratória referente ao presente
débito constante no Auto de Infração em comento, é patentemente ilegítimo por
ter caráter meramente confiscatório, conforme entendimento já pacificado em
nossa jurisprudência dominante.
Prescrevem os artigos 150, inciso IV e art. 145, §1o da Constituição Federal [...].
A doutrina brasileira tem o correto entendimento de que a aplicação de multas
excessivamente punitivas tem caráter confiscatório, uma vez que tributação
confiscatória equivale à expropriação da riqueza sobre a qual incida. [...]
Face o exposto fica claro que se é exato que somente uma situação que reflita
alguma capacidade contributiva pode ser objeto de tributação, não é menos
correto que a pessoa que nela se encontre não pode, em razão disso, ser
tributada num tal nível (75%) que a impeça de continuar a exercer atividade lícita,
ou que lhe retire o indispensável a uma "vida digna", ou que reduza o "padrão do
contribuinte" (capacidade contributiva como limite da tributação).
Nesta conformidade, observa-se que se a lei fiscal viola o direito de propriedade
(lei confiscatória, desigual ou não-proporcional quanto à carga fiscal que impõe),
essa lei será declarada inconstitucional a requerimento do contribuinte cujo
patrimônio é agravado por ela. [...]
Demonstrada a inconstitucionalidade dos tributos confiscatórios, cabe enfatizar
que não só a tributação, mas também a penalização tributária pode padecer
daquele vício.
Correta é a interpretação de que a sanção tributária, como qualquer sanção
jurídica, tem por finalidade dissuadir o possível devedor de eventual
descumprimento da obrigação a que estiver sujeito e, assim, estimular o
pagamento correto e pontual dos tributos, sob risco de sua oneração. E só isso.
A MULTA FISCAL OU TRIBUTÁRIA NÃO PODE SER UTILIZADA COMO EXPEDIENTE
OU TÉCNICA DE ARRECADAÇÃO, COMO VERDADEIRO TRIBUTO DISFARÇADO.
Assim, não é qualquer atraso no pagamento dos tributos que deve legitimar a
previsão de multa exacerbada, na casa das centenas de percentagem. Prova disso,
é que até nos casos em que ocorre sonegação de determinado tributo não se
justifica (mesmo em se tratando de um crime) uma apenação que exproprie
desarrazoamento o sujeito passivo de parcela de patrimônio desproporcional à
infração cometida.
Não se pode admitir a subversão da natureza jurídica da sanção tributária
convertida esta em obrigação de pagar tributo, transformando-se o acessório, a
multa fiscal, em valor muitas vezes mais relevante do que o principal, o imposto
ou a taxa.
Se assim não for, seguir-se-á o caráter confiscatório da multa ou penalidade
tributária. [...]
Fl. 3561
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
10
Evidencia-se, assim, o caráter meramente confiscatório da penalidade
estabelecida por este Fisco Federal, qual seja multa no percentual de 75% do valor
do suposto crédito tributário devido, o que enseja, pois, a NULIDADE do Auto de
Infração em combate, uma vez que afigura-se igualmente em manifesta
desconformidade com os princípios da "razoabilidade" e "proporcionalidade", os
quais são de observância obrigatória por parte da Administração Pública.
II.d) – DA PEDIDO DE PERÍCIA:
Tendo em vista as notórias divergências encontradas no Relatório Totalizador
apresentado pelo Agente Fiscal, a Recorrente requer, com fulcro nos arts. 16, IV,
do Decreto no 70.235/72, que seja realizada Perícia Fiscal nos documentos
disponibilizados à Fiscalização para fins de se comprovar a inexistência de
Omissão de Receita Bruta no período de 2012 a 2014.
A presente perícia se justifica, pois deve ser apurado no presente auto de infração
quais são as deduções permitidas por meio da Instrução Normativa no 971/09, ou
seja, devem ser discriminados e deduzidos da base de cálculo da presente
apuração fiscal, valores de materiais ou de equipamentos empregados na
execução dos serviços prestados.
Desta feita, deve a citada perícia identificar os valores dos materiais que podem
ser deduzidos da citada base de cálculo, bem como explicitar acerca da legalidade
de sua dedução (quesito técnico).
Desta feita, vê-se que o acórdão proferido pela DRJ/SP não se compatibiliza com a
justiça fiscal, muito menos com a legalidade, sendo que merece ser reformado de
acordo com o pedido que segue.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DO PEDIDO FINAL
Ex positis, a Recorrente requer a esse Egrégio Conselho que se digne de DAR
PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário, para o fim de determinar a
ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO ORA COMBATIDO, com o consequente
arquivamento dos autos, ante a insubsistência da cobrança em tela.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Fl. 3562
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
11
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade do ato administrativo por ser matéria de
ordem pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e
em qualquer instância de julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição da República Federativa
do Brasil (CRFB, de 1988) determina que a lei define e estabelece os limites da atuação
administrativa. Assim, a atuação da Administração Pública decorre da lei e os poderes que exerce
o administrador público são regulamentados pelo ordenamento jurídico em vigor. A atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória ao ordenamento jurídico vigente, inclusive
às determinações do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, sob pena de responsabilidade
funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional). Ademais, “o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada” (art. 144 do Código Tributário Nacional).
Nesse sentido, a autoridade administrativa constituiu os créditos tributários pelos
lançamentos de ofício no presente processo, assim entendidos os procedimentos administrativos
tendentes “a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível” (art. 142 do Código Tributário Nacional).
Estes atos administrativos foram lavrados por servidor competente, contendo a
qualificação do autuado, o local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição
legal infringida e a penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la
ou impugná-la no prazo de trinta dias e a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula (art. 10 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), com
indicação expressa dos seguintes fundamentos da legislação tributária especial aplica ao Simples
Nacional previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e-fls. 02-530:
33331001 - Diferença de Base de Cálculo - Diferença de Base de Cálculo [...];
Fl. 3563
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
12
33332001 - Insuficiência de Recolhimento - Diferença de Alíquota [...]; e
33332002 - Insuficiência de Recolhimento - Segregação Incorreta de Receitas [...].
Infrações - Enquadramento Legal
33331001
Arts. 3o, § 1o, 13, 18, 25, 26, inciso II e § 2o, da Lei
Complementar no 123/2006 e alterações. Arts. 1o, 2o, 3o, 4o,
16, 57, 84, 85, inciso II, da Resolução CGSN no 94/2011 e
alterações.
33332001
Arts. 3o, § 1o, 13, 18, e 25, da Lei Complementar no 123/2006
e alterações. Arts. 1o, 2o, 3o, 4o, 16, 20, parágrafo único, inciso
I, 21, 25, 37, § 2o, incisos I e II, 84, 85, inciso III, da Resolução
CGSN no 94/2011 e alterações.
33332002
Arts. 3o, § 1o, 13, 18, §§ 1o ao 4o, e 25, da Lei Complementar
no 123/2006 e alterações. Arts. 1o, 2o, 3o, 4o, 16, 20,
parágrafo único, inciso I, 21, 25, 37, § 2o, incisos I e II, 84, 85,
inciso III, da Resolução CGSN no 94/2011 e alterações.

A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente, da qual a Recorrente foi validamente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foram regularmente analisados pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro
de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
Fl. 3564
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
13
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa o
Brasil).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Via de regra, na decisão devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Ocorre que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos
suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado, sobre a matéria, motivo suficiente para
proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais, “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972.
Consta no Acórdão da 10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-81.816, de 21.03.2018, e-fls.
3367-3378, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Cerceamento do direito de defesa durante o procedimento fiscal
Não se dúvida de que, nos processos administrativos fiscais de determinação e
exigência do crédito tributário, deve-se garantir ao sujeito passivo o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
No entanto, antes de ser alcançada a relação processual administrativo-tributária,
tem-se o procedimento fiscal, de cunho inquisitório. Nesse momento, não se tem
ainda formada a relação jurídica processual e o sujeito passivo não atua como
parte, o que somente vem a ocorrer com o ato de lançamento de tributos e/ou de
imposição de penalidades e a respectiva impugnação.
Ou seja, a fase que antecede o lançamento tributário, denominada
“procedimental”, envolve uma série de atividades executadas pelo Fisco com o
intuito de verificar o correto cumprimento das obrigações tributárias por parte do
Fl. 3565
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
14
contribuinte. Por se tratar de uma fase investigativa, não há necessidade de se
estabelecer o contraditório nessa etapa.
Já a “fase processual”, que se inicia em momento posterior à formalização do
lançamento do crédito tributário, mediante a resistência do sujeito passivo à
pretensão do Fisco, deve, sim, obediência aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Sobre esta questão, assim leciona James Marins (Direito Processual Tributário
Brasileiro: Administrativo e Judicial, Ed. Dialética, São Paulo, 2001, pp. 222-223):
“O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem
finalidade instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera
fiscalização, dos questionamentos processuais do contribuinte. É justamente a
presença, ou não, de uma pretensão deduzida ante ao contribuinte, o que separa
o procedimento, atinente exclusivamente ao interesse do Estado, do processo,
que vincula além do Estado, o contribuinte. Só quando houver vinculação do
contribuinte se fará lícito aludir a processo, antes não. Corroborando tal assertiva,
basta se atinar para que nem todo procedimento fiscalizatório irá conduzir
necessariamente a uma exação, havendo clara separação entre os dois
momentos.”
Essa exegese encontra coerência com o disposto no artigo 14 do Decreto no
70.235/72, que preceitua: “a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento”.
Nesse sentido, citam-se decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF:
“CONTRADITÓRIO DURANTE A AÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. O contraditório e a ampla defesa podem ser exercidos após a ciência da
autuação, mas não antes dela. A fase investigativa é de cunho inquisitorial.”
(CARF, acórdão 1802-002.542, sessão de 24/03/2015)” NÃO PARTICIPAÇÃO DO
INVESTIGADO NA FASE INQUISITORIAL.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O lançamento é
ato no qual a Fazenda Nacional deduz sua pretensão acerca do crédito tributário,
apurado em procedimento de ofício cujo aperfeiçoamento ocorre com a ciência
do sujeito passivo, quando, então, finda-se a fase inquisitória. A apresentação de
impugnação pelo contribuinte autuado, por sua vez, inaugura a fase
imediatamente posterior, denominada litigiosa, quanto então é disponibilizado o
pleno exercício de defesa. Portanto, a não participação do investigado na referida
fase inquisitorial não contraria o princípio constitucional do contraditório e ampla
defesa. (CARF, acórdão 3202-001.475, sessão de 24/02/2015)
Portanto, não cabe falar de preterição do direito de defesa durante a fase do
procedimento fiscal.
Fl. 3566
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
15
A impugnante teve ciência da autuação, bem como acesso aos documentos que a
fundamentam. A ciência foi dada de forma pessoal, pela própria representante
legal da impugnante (fls. 587). Nesse momento, instaurou-se a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, que tem na impugnação o momento adequado
para que o autuado possa exercer seu direito de defesa.
Atende-se, assim, ao que dispõe o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de
1988, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes.
Quando é apresentada a impugnação perante a Receita Federal, ela é então
apreciada pela autoridade julgadora, que verificará os fatos, as provas produzidas
e o direito aplicável, proferindo decisão e solucionando a lide instaurada. A
autuada, no presente caso, consciente do seu direito, utilizou-se desse
expediente, apresentando sua impugnação ao feito fiscal, não se verificando, pois,
qualquer ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Portanto, não se encontra o presente caso em situação que suscite a anulação do
lançamento, conforme pedido pela impugnante.
Assim sendo, o Acórdão da 10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-81.816, de 21.03.2018,
e-fls. 3367-3378, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos
atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Logo, não cabe razão a Recorrente.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito caso a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas. Incluem entre as exceções a demonstração da impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do
princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
Fl. 3567
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
16
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Consta no Acórdão da 10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-81.816, de 21.03.2018, e-fls.
3367-3378, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Pedido de perícia
A impugnante alega a necessidade de realização de perícia para que sejam
apuradas quais são as deduções permitidas por meio da Instrução Normativa no
971/09 na determinação da base de cálculo, bem como para que sejam
identificados os valores dos materiais que podem ser deduzidos da citada base de
cálculo, bem como explicitar acerca da legalidade de sua dedução (quesito
técnico).
Em relação a diligências e perícias, o art. 16 do Decreto no 70.235/72 assim
dispõe:
“Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pelo art. 1.o
da Lei n.o 8.748/1993) (...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do artigo 16. (Acrescido pelo art.
1.o da Lei n.o 8.748/1993)” Como se observa no dispositivo acima reproduzido,
caso a impugnante entenda serem necessárias diligências ou perícias, deve
justificá-las, formulando os quesitos referentes aos exames desejados, bem como,
no caso de perícia, o nome, endereço e qualificação profissional de seu perito.
Cabe observar, entretanto, que o art. 18 do Decreto no 70.235/72 estabelece que
a autoridade julgadora pode determinar a realização de diligências ou perícias
quando entendê-las necessárias:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
Fl. 3568
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
17
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.” (Redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748/93)
No presente caso, como já foi mencionado acima, apesar de ter sido o pedido de
perícia formulado de acordo com a previsão do Decreto no 70.235/72, tal perícia
pode ser considerada prescindível, uma vez que a determinação da base de
cálculo do recolhimento de tributos pelo Simples Nacional, por determinação
legal, não permite a dedução de materiais, sendo aplicada a alíquota
correspondente diretamente na receita bruta.
Portanto, não deve ser acolhido o pedido de perícia.
Assim sendo, o Acórdão da 10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-81.816, de 21.03.2018,
e-fls. 3367-3378, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. Logo, não cabe razão à Recorrente.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN). A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
Fl. 3569
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
18
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Predomina em nosso sistema jurídico o princípio da especialidade, segundo o qual,
diante do conflito aparente entre normas a regra especial deve prevalecer sobre a geral. O conflito
entre a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, a Lei Complementar no 116, de 31
de julho de 2003, e a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, se trata de
antinomia aparente, pois o mecanismo de solução decorre do critério de especialidade das
normas previstos no § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 (Lei de Lei
de Introdução às normas do Direito Brasileiro). Como regra geral de hermenêutica se afasta a
aplicação da norma genérica em razão da existência de norma especial, pois se presume maior
precisão do legislador na elaboração da norma especial com o tratamento específico da matéria.
Cumpre destacar a prevalência de regra especial sobre as normas gerais, em contrário, não
representa qualquer afronta o ordenamento jurídico. Portanto, a regra específica prevista na Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, tem natureza de lei especial prevalece sobre as
regras gerais constantes na Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre o
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e na Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação
das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras entidades ou
fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Fl. 3570
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
19
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, determina:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual
ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e II - no caso da
empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior
a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. [...]
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante
aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar.
§ 1o Para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizará a receita
bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração.
Nesse sentido deve prevalecer o critério legal previsto na Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, de que se caracteriza receita bruta o produto da venda de bens e
serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas
Fl. 3571
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
20
operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
No presente caso restou constatada a receita bruta não declarada averiguada a
partir do cotejo entre os valores da receita bruta declarada e das notas fiscais, referente aos
períodos de apuração dos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, e-fls. 02-530, o que evidencia a
falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração ou declaração inexata, fato
que justifica o lançamento de ofício para constituição do crédito tributário formalizado no Auto de
Infração. O ato infracional está comprovado pela administração tributária de forma detalhada e
efetiva. O conjunto dos elementos trazidos aos autos produz prova indiciária convergente que
confirma o ilícito tributário.
Consta no Acórdão da 10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-81.816, de 21.03.2018, e-fls.
3367-3378, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Mérito
Fl. 3572
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
21
Deduções das despesas relacionadas à prestação de serviços
Inicialmente, a impugnante ataca o auto de infração com relação à apuração da
base de cálculo. A seu ver, a Fiscalização teria cometido erro ao desconsiderar por
completo a dedução dos materiais empregados no serviço prestado.
Não assiste razão à impugnante. O Simples Nacional é um regime tributário
diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar no 123, de
2006, aplicável às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, a partir de
01.07.2007. Em tal regime, as empresas optantes realizam um único recolhimento
de tributos, que abrange o IRPJ, IPI, CSLL, Cofins, PIS/Pasep, CPP, ICMS e ISS.
Ainda de acordo com o referido ato legal, a regra geral de cálculo do recolhimento
devido está expressa no art. 18 (a redação abaixo era a vigente à época dos fatos
geradores):
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante
aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar.
§ 1o Para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizará a receita
bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração.
O Anexo I da Lei Complementar, na vigência de 01/01/2012 a 31/12/2017,
informa as alíquotas para cálculo do Simples, para cada faixa de receita bruta.
Por sua vez, o parágrafo 1o do art. 3o da mesma lei informa o conceito adotado de
receita bruta:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual
ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e II - no caso da
empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior
a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei
Complementar no 155, de 2016) Produção de efeito § 1o Considera-se receita
bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de bens e
serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos. [...]
Fl. 3573
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
22
Como se vê, a base de cálculo do recolhimento do Simples Nacional não
contempla a dedução de despesas, sendo utilizado apenas o valor do produto da
venda de bens e serviços.
Já a Instrução Normativa RFB no 971 de 2009, cujo descumprimento foi alegado
pela impugnante, dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de
arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as
destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
Tais normas não se aplicam ao caso, pois uma vez que a contribuinte optou pelo
regime de tributação do Simples Nacional, deve observar as regras específicas
àquela disciplina.
Nesse aspecto, portanto, não cabe reparo ao auto de infração.
Falta de clareza e precisão na descrição dos fatos
A contribuinte alega a falta de clareza da descrição dos fatos no auto de infração,
a ausência de justificativa da glosa na dedução dos materiais e “provas mais
concretas e hábeis” para demonstrar os fatos citados.
A reclamação da contribuinte, nesse ponto, também não procede.
A Fiscalização apresentou, como anexo ao Auto de Infração, o Termo de
Verificação Fiscal (fls. 488 a 530). Nele, apresenta com clareza quais foram os
batimentos realizados, das notas fiscais de prestação de serviços contra as
informações declaradas pela contribuinte em DASIN e utilizadas para a apuração
da base de cálculo do Simples Nacional utilizada para o cálculo do recolhimento
efetuado.
As tabelas contendo a tabulação e a totalização dos dados obtidos das notas
fiscais são anexadas ao Termo de Verificação Fiscal (que por sua vez é anexo do
Auto de Infração). Portanto, a forma como foi realizado o cálculo da receita bruta
omitida está perfeitamente expressa na autuação.
Com relação à justificativa da autuação, além da descrição do TVF em que o Fiscal
reproduz o §1o do art. 3o da LC 123/2006, também no texto principal do auto de
infração é apresentado o enquadramento legal (já reproduzido no relatório
acima). Portanto, está justificada a autuação.
Com relação à não apresentação de provas, fica claro nos autos do processo que a
Fiscalização realizou a auditoria e efetuou o lançamento de ofício com base em
documentos fornecidos pela própria contribuinte: Declaração elaborada pelo
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (fls. 3172 a
3294, e Notas Fiscais (fls. 588 a 2133). Não tendo a impugnante se manifestado
especificamente quanto a tais documentos, deve-se considerar que seu valor
probatório não foi atacado e, portanto, devem ser consideradas como provas
hábeis para embasar o lançamento.
Fl. 3574
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
23
Assim sendo, o Acórdão da 10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-81.816, de 21.03.2018,
e-fls. 3367-3378, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. Logo, não cabe razão à
Recorrente.
Multa de Ofício Proporcional
A Recorrente apresenta alegações em face da exigência da multa de ofício
proporcional.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, determina:
Art. 35. Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela microempresa e
pela empresa de pequeno porte, inscritas no Simples Nacional, as normas
relativas aos juros e multa de mora e de ofício previstas para o imposto de renda,
inclusive, quando for o caso, em relação ao ICMS e ao ISS.
Trata-se de responsabilidade do agente por infrações fiscais que independe da
intenção do agente, em face da qual inexiste mitigação, ressalvando disposições em contrário da
legislação de regência (art. 112, art. 136 e art. 137 e do Código Tributário Nacional).
No lançamento de ofício está afastada a aplicação da multa de mora que pressupõe
o pagamento espontâneo e fora do prazo legal do tributo antes do início de qualquer
Fl. 3575
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
24
procedimento fiscal em relação à matéria e ao período tratado nos autos (art. 7o do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
No presente caso houve constituição do crédito tributário pelo lançamento direito
de modo que está correta a aplicação da multa de ofício proporcional no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) com fundamento do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Consta no Acórdão da 10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-81.816, de 21.03.2018, e-fls.
3367-3378, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Caráter confiscatório da multa de ofício
Os acréscimos para os valores devidos, multa e juros de mora, como bem observa
a própria impugnante, são calculados de acordo com a previsão do art. 35 da Lei
Complementar 123/2006:
Art. 35. Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela microempresa e
pela empresa de pequeno porte, inscritas no Simples Nacional, as normas
relativas aos juros e multa de mora e de ofício previstas para o imposto de renda,
inclusive, quando for o caso, em relação ao ICMS e ao ISS.
Por sua vez, o art. 44 na Lei 9.430, de 1996, estabelece a multa aplicável no caso
de lançamento de ofício de imposto de renda:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007) [...].
Por faltar competência específica a este órgão julgador, não merece deve ser
acolhido o pedido de anulação do lançamento por suposta inconstitucionalidade
da multa de ofício, sob a alegação de que a aplicação da mesma no percentual de
75% sobre os valores respectivos do valor a ser recolhido seria confiscatória por
ferir princípio constitucional insculpido nos artigos 150, inciso IV, e 145 da
Constituição Federal de 1988.
Na esfera administrativa, não há que se analisar questões relacionadas à
inconstitucionalidade de leis como arguido pela impugnante. Não cabe, no caso,
qualquer discussão quanto à validade da lei aplicável à presente lide, em razão de
que não se pode negar sua eficácia. Ademais, presume-se que o legislador ao se
pronunciar sobre a referida matéria observou o supracitado princípio.
Fl. 3576
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
25
Frise-se que a autoridade administrativa não tem competência legal para decidir
sobre inconstitucionalidade de normas legais, matéria reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da
inconstitucionalidade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo desse
Poder. O órgão administrativo não é o foro apropriado para discussões dessa
natureza. Os mecanismos de controle da constitucionalidade regulados pela
própria Constituição Federal, passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário, que
detém, com exclusividade, essa prerrogativa.
Com efeito, falece competência a este colegiado quanto à apreciação do efeito
confiscatório da multa de 75% sobre os valores respectivos de impostos e
contribuições devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno porte,
inscritas no Simples Nacional. A vedação do artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal, no tocante ao confisco, dirige-se ao legislador e visa impedir a instituição
de tributo que tenha em seu conteúdo aspectos que ameacem a propriedade ou a
renda tributada, por exemplo, mediante a aplicação de alíquotas muito elevadas.
Assim, a observância do princípio da capacidade contributiva relaciona-se com o
momento da instituição do tributo, quando da elaboração da norma definidora da
hipótese legal de incidência, base de cálculo e alíquota aplicável.
Uma vez vencida a etapa da criação da norma, não configura confisco a aplicação
da lei tributária, ainda que, circunstancialmente, o montante da exigência revele-
se elevado.
É improfícuo, portanto, suscitar tal alegação na esfera administrativa, pois não se
pode, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do CTN),
desrespeitar a norma tributária.
Sendo assim, verifica-se que a aplicação da multa de ofício (75%) reveste-se de
legitimidade, visto que o ato administrativo obedece à vontade expressa na lei,
cujo procedimento é obrigatório e vincula-se estritamente aos ditames da norma
legal. Ignorar o disposto no artigo 35 da LC 123/06 e no art. 44, incisos I e II, “b, e
§ 1o da Lei no 9.430/1996, como pugna a autuada, sob o pretexto de desrespeito a
princípio constitucional, representaria grave omissão funcional, esta sim,
contrária aos princípios dispostos no "caput " do art. 37, da Carta Magna.
Incidência da taxa SELIC sobre juros de mora
No que tange aos argumentos da impugnante de que a taxa SELIC seria inaplicável
no presente lançamento, cabe observar que a sua utilização está expressamente
prevista no artigo 13 da Lei no 9.065/95, abaixo reproduzido, não cabendo à
instância julgadora administrativa apreciar a validade dessa norma, visto que isso
implicaria apreciar sua constitucionalidade, matéria afeta ao Poder Judiciário.
“Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a 2,
Fl. 3577
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
26
da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.” (g.n.).
A utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios é matéria pacífica no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, tendo sido publicada a
Súmula CARF no 4, in verbis:
“Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.” A questão também já está
pacificada no Superior Tribunal de Justiça - STJ, tendo a Primeira Seção do E.
Tribunal julgado em 25/11/2009 o Resp 1.073.846/SP, relatado pelo Ministro Luiz
Fux e submetido ao Colegiado segundo o rito reservado aos recursos repetitivos
(CPC, art. 543-C), ocasião em que se decidiu que:
“A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora,
na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo
13, da Lei 9.065/95.” Também o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, ao
julgar em 18/05/2011, o RE no 582.461, com a repercussão geral reconhecida,
entendeu pela legitimidade da aplicação da taxa Selic para atualização de débitos
tributários:
“2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade.
Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade.
Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel.
Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte
assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre
contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária.”
Portanto, deve ser mantida a exigência dos juros moratórios calculados com base
na taxa SELIC.
Assim sendo, o Acórdão da 10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-81.816, de 21.03.2018,
e-fls. 3367-3378, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária. Logo, não cabe razão à Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Trata-se de responsabilidade do agente por infrações
fiscais que independe da intenção do agente, em face da qual inexiste mitigação, ressalvando
disposições em contrário da legislação de regência (art. 112, art. 136 e art. 137 e do Código
Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código Tributário Nacional).
Fl. 3578
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
27
Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do Decreto-
Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
CSLL, PIS, Cofins, CPP e ISS sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de
Fl. 3579
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
ACÓRDÃO 1001-004.087 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722711/2017-11
28
causalidade que os informa leva a que os resultados dos julgamentos destes feitos acompanhem
aquele que foi dado à exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada a e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 3580
DF CARF MF
Original